Tribunal: TJSP
Processo: 1518340-64.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Apelação criminal – Crime de roubo tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa do acusado inconsistente – Presente a atenuante da menoridade relativa – Afastada agravante da calamidade pública – Penas mantidas em seu quantum – Regime prisional alterado – Aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa

Ementa:
Apelação criminal – Crime de roubo tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa do acusado inconsistente – Presente a atenuante da menoridade relativa – Afastada agravante da calamidade pública – Penas mantidas em seu quantum – Regime prisional alterado – Aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.